Tribunal: TJMT
Processo: 1015472-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015472-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (AGRAVANTE), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (AGRAVADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO .UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – LIDE SENTENCIADA NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO

O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em decorrência da sentença, que tornou sem efeito a matéria debatida no agravo de instrumento e, por consequência, no agravo interno em exame.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESPÓLIO DE FERES BECHARA
, representado por sua inventariante
ANIZ BECHARA
, com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, mantendo inalterada a decisão de base que, ao sanear o processo, designou audiência de instrução, a fim de esclarecer pontos controvertidos da lide, sem que as partes fossem instadas a requerer as provas que pretendiam produzir.

Na ocasião, o agravante, em síntese, alega que a decisão poderá lhe causar prejuízo, razão pela qual, não se aplica ao caso vertente, o rigor do rol taxativo das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento.

A parte agravada, em sede de contrarrazões, arguiu preliminar de perda do objeto recursal, em razão da prolação da sentença no processo originário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a parte agravada pugnou pela inadmissibilidade do recurso em razão da prolação da sentença no processo originário.

De fato, ao verificar a movimentação do processo, na origem, via sistema PJE, é possível observar que no dia 19.10.2021, o Juízo singular prolatou sentença julgando extinto o feito com resolução do mérito (id no 68084001).

Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em decorrência da sentença, que tornou sem efeito a matéria debatida no agravo de instrumento e, por consequência, no agravo interno em exame.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. No caso em exame, houve a prolação de
sentença
na origem, sendo julgado improcedente o pedido formulado na inicial, com a
revogação da tutela de urgência concedida, decisão que transitou em julgado em 04/04/2018. 2. Dessa forma, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento, pela perda do seu objeto, uma vez que interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela.
Recurso julgado prejudicado. (Agravo de Instrumento No 70076562164, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/04/2018)

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo agravado e
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021